Tribunal: TJSP
Processo: 2076194-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Insurgência em face de decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que o exequente retificasse o valor exequendo – Alegação de que apresentou o cálculo corretamente do valor do proveito econômico - Proveito econômico é o ganho obtido pela parte vencedora, que no caso concreto, é o valor da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Insurgência em face de decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que o exequente retificasse o valor exequendo – Alegação de que apresentou o cálculo corretamente do valor do proveito econômico - Proveito econômico é o ganho obtido pela parte vencedora, que no caso concreto, é o valor da causa – Valor da causa que deverá ser corrigido pela Tabela Prática do TJSP até o dia 08.12.2021 e a taxa SELIC (EC 113/21) a partir de 09.12.2021 – Decisão mantida – Recurso não provido.